Tribunal: TJDFT
Processo: 0750899-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SEM REGISTRO DE PENHORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SUMULA 375/STJ.
1. Ausente registro de penhora sobre os direitos hereditários cedidos, bem como não comprovada a má-fé do terceiro adquirente, não é possível o reconhecimento de fraude à execução.
2. Negou-se provimento ao agravo.